Tribunal: TCU
Processo: 009.890/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal da Bahia. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria do Sr. Fernando da Silva Ferreira e conceder registro ao correspondente ato, ressalvando-se que as parcelas indevidamente incluídas nos proventos, a título de "horas extras judiciais", não mais integram o benefício; e 9.2. dar dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado e à Universidade Federal da Bahia.